Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007811-16.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA.

E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1007811-16.2020.8.11.0000

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 6o E 7o DO DECRETO ESTADUAL N. 432 – COVID-19 – DECRETAÇÃO DA QUARENTENA PELOS MUNICÍPIOS CONDICIONADA À PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS – PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– LIMINAR DEFERIDA,
AD REFERENDUM
DO ÓRGÃO ESPECIAL.

A decretação da quarentena pelos municípios não pode ficar subordinada a prévio reconhecimento, pela Secretaria de Estado de Saúde, da existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus no âmbito de seu território.

Como integrante do Sistema Único de Saúde, ao Município se deve garantia autonomia para, por orientação de sua própria Secretaria de Saúde, decretar medidas restritivas com vistas a impedir a disseminação da COVID-19.

Presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da norma impugnada até o julgamento definitivo da ação é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1007811-16.2020.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto o Decreto Estadual n. 425, de 25/3/2020, por incorrer em violação frontal ao texto da norma da Constituição Estadual, no caso dos artigos 3o, incisos I e II; artigo 10, artigo 11, e à Constituição Federal, no caso dos artigos 24, XII, § 2o, e artigo 196.

Instado a se pronunciar, o Governador do Estado de Mato Grosso apresentou suas informações.

Após sua manifestação, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, em face da perda superveniente do objeto, haja vista a revogação integral da norma impugnada.

A parte autora, por sua vez, aditou a petição inicial, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1007811-16.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

No aditamento realizado pelo autor desta ação de inconstitucionalidade, mostrou-se que, embora se tenha editado um novo Decreto, que tomou o n. 432,
os artigos 6o e 7o
padecem de inconstitucionalidade por garrotear a competência dos municípios na decretação da medida de quarentena,
verbis
:

“Art. 6o Aos
municípios com transmissão local do coronavírus
, assim
reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde
, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4o;

II - quarentena para as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes;

§ 1° Na hipótese do inciso II, fica assegurada a circulação das pessoas exclusivamente para a realização de necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.

§ 2o A
Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação
prevista no
caput

ao chefe do Poder Executivo Municipal
,
para adoção das medidas determinadas neste artigo
.

Art. 7o Aos
municípios com transmissão comunitária do coronavírus
, assim
reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde
, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4o;

II - quarentena das pessoas pertencentes ao Grupo de Risco;

III - restrição ao exercício de atividades não consideradas essenciais.

Parágrafo único
A Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação
prevista no
caput

ao chefe do Poder Executivo Municipal
,
para adoção das medidas determinadas neste artigo
”.

Há mesmo fortes evidências que referidos dispositivos invadem o âmbito de atuação dos municípios na medida em que acabam por condicionar a decretação da quarentena ao reconhecimento formal, por parte do Secretário de Estado de Saúde, da confirmação de existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus.

Ora, a decretação da quarentena pelos municípios não pode ficar subordinada a prévio reconhecimento, pela Secretaria Estadual de Saúde, da existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus no âmbito de seu território, nem limitadas as medidas restritivas que podem adotar.

A decretação da quarentena não depende da confirmação de existência de casos no município, nem que seja alertada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Como integrante do Sistema Único de Saúde, ao Município se deve garantir autonomia para, por orientação de sua própria Secretaria de Saúde, decretar medidas restritivas com vistas a impedir a disseminação da COVID-19.

Depois, a adoção das medidas de isolamento e de quarentena, dentre outras, ficam subordinadas apenas à autorização do Ministério da Saúde, conforme prescrição contida na Lei n. 13.979/2020 (art. 3o, II).

O Supremo Tribunal Federal, em decisão da lavra de seu Presidente, Sua Excelência,
Ministro Dias Toffoli
, proferida em
1o/4/2020
, nos autos da
Suspensão de Liminar 1309/SP
, ao apreciar pretensão deduzida pelo Município de São Bernardo do Campo,
reafirmou
a competência do ente municipal, no âmbito territorial de sua competência, para edição de decretos impondo restrição à circulação de pessoas, desde que respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, consoante se extrai de excerto de sua decisão:

“Assim, muito
embora não se discuta
, no caso,
o poder que detém o chefe do executivo municipal para editar decretos regulamentares
,
no âmbito territorial de sua competência
, no caso concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie.

A própria decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADI n. 6.341, aborda a possibilidade de edição, por prefeito municipal, de decreto impondo tal ordem de restrição, mas sempre amparado em recomendação técnica da ANVISA”.

Destaque-se, finalmente, que a
Portaria do Ministério da Saúde n. 356
, de
11/3/2020
, estabelece que a
medida de quarentena
será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e deverá ser editada por
Secretário de Saúde do Estado
,
do Município
,
do Distrito Federal
ou
Ministro da Saúde
ou superiores
em cada nível de gestão
[art. 4o, § 1o].

Ou seja: a Portaria Ministerial não vincula a decretação de quarentena pelo município a nenhum ato prévio do Secretário de Estado de Saúde, mas, apenas, por ato formal do Secretário de Saúde do Município, ou superiores, em cada nível de gestão.

Cumpre salientar que, embora não tenha a lei de regência dito expressamente, é da
ratio essendi
dela que todas as medidas, dentre elas a da quarentena, são voltadas à prevenção da contaminação da COVID-19.

Em assim sendo, não me parece razoável condicionar a decretação de medidas de isolamento social apenas quando houver confirmação de casos de coronavírus no Município.

À comuna deve restar autonomia não apenas para evitar a propagação do vírus entre os munícipes, mas também para impedir que ele se instale no Município.

Afinal, todas as medidas previstas na Lei n. 13.979/2020 são voltadas à prevenção, e não apenas à propagação do vírus.

De mais a mais, também esgarça a competência dos municípios a limitação que os artigos 6o e 7o, do Decreto n. 432/2020, impõe quanto às medidas restritivas que possam decretar.

Nesse ponto, a única obediência deve ser à Lei n. 13.979/2020, não cabendo aos Estados extremar a quarentena a determinados grupos de pessoas, como faz referidos dispositivos acoimados de inconstitucionais.

Por fim, nestes tempos difíceis até de confirmação por exames laboratoriais da COVID-19 – ainda bastante tímidos em todo o Brasil – não pode o Município ficar refém do reconhecimento oficial de casos pela Secretaria Estadual de Saúde.

O tempo, nas atuais circunstâncias, salva vidas.

Em assim sendo, visualizando a plausibilidade do direito substancial invocado pelo autor, e a existência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, a concessão da liminar é medida que se impõe.

À vista do exposto
RATIFICO A LIMINAR

vindicada, para
suspender
, os
efeitos dos artigos 6o e 7o
do
Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020
.

Requisitem-se informações ao Governador do Estado de Mato Grosso [art. 6o, da Lei n. 9.868/99].

Por fim, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça [art. 173, RITJMT].

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (10o VOGAL)

Egrégio Órgão Especial:

Pedi vista para melhor análise da matéria por não identificar, nos fundamentos adotados pelo d. Relator, hipótese de suspensão dos efeitos dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual no 432 [
“Consolida, estabelece e fixa critérios para aplicação de medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação e às atividades privadas, para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus em todo o território de Mato Grosso.”
], de
31.3.2020
,
“in verbis”:

“Art. 6o Aos municípios com transmissão local do Coronavírus, assim reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4o;

II - quarentena para as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes;

§ 1° Na hipótese do inciso II, fica assegurada a circulação das pessoas exclusivamente para a realização de necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.

§ 2o A Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação prevista no caput ao chefe do Poder Executivo Municipal, para adoção das medidas determinadas neste artigo.

Art. 7o Aos municípios com transmissão comunitária do coronavírus, assim reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4o;

II - quarentena das pessoas pertencentes ao Grupo de Risco.

III - restrição ao exercício de atividades não consideradas essenciais.

Parágrafo único A Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação prevista no caput ao chefe do Poder Executivo Municipal, para adoção das medidas determinadas neste artigo.”

O e. Des.
Orlando de Almeida Perri
, Relator, concluiu, em suma, que:

“Há mesmo fortes evidências que referidos dispositivos invadem o âmbito de atuação dos municípios na medida em que acabam por condicionar a decretação da quarentena ao reconhecimento formal, por parte do Secretário de Estado de Saúde, da confirmação de existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus.

Ora, a decretação da quarentena pelos municípios não pode ficar subordinada a prévio reconhecimento, pela Secretaria Estadual de Saúde, da existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus no âmbito de seu território, nem limitadas as medidas restritivas que podem adotar.

A decretação da quarentena não depende da confirmação de existência de casos no município, nem que seja alertada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Como integrante do Sistema Único de Saúde, ao Município se deve garantir autonomia para, por orientação de sua própria Secretaria de Saúde, decretar medidas restritivas com vistas a impedir a disseminação da COVID-19.

Depois, a adoção das medidas de isolamento e de quarentena, dentre outras, ficam subordinadas apenas à autorização do Ministério da Saúde, conforme prescrição contida na Lei n. 13.979/2020 (art. 3o, II).

O Supremo Tribunal Federal, em decisão da lavra de seu Presidente, Sua Excelência, Ministro Dias Toffoli, proferida em 1o/4/2020, nos autos da Suspensão de Liminar 1309/SP, ao apreciar pretensão deduzida pelo Município de São Bernardo do Campo, reafirmou a competência do ente municipal, no âmbito territorial de sua competência, para edição de decretos impondo restrição à circulação de pessoas, desde que respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, consoante se extrai de excerto de sua decisão:

“Assim, muito embora não se discuta, no caso, o poder que detém o chefe do executivo municipal para editar decretos regulamentares, no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie.

A própria decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADI n. 6.341, aborda a possibilidade de edição, por prefeito municipal, de decreto impondo tal ordem de restrição, mas sempre amparado em recomendação técnica da ANVISA”.

Destaque-se, finalmente, que a Portaria do Ministério da Saúde n. 356, de 11/3/2020, estabelece que a medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito Federal ou Ministro da Saúde ou superiores em cada nível de gestão [art. 4o, § 1o].

Ou seja: a Portaria Ministerial não vincula a decretação de quarentena pelo município a nenhum ato prévio do Secretário de Estado de Saúde, mas, apenas, por ato formal do Secretário de Saúde do Município, ou superiores, em cada nível de gestão.

Cumpre salientar que, embora não tenha a lei de regência dito expressamente, é da ratio essendi dela que todas as medidas, dentre elas a da quarentena, são voltadas à prevenção da contaminação da COVID-19.

Em assim sendo, não me parece razoável condicionar a decretação de medidas de isolamento social apenas quando houver confirmação de casos de coronavírus no Município.

À comuna deve restar autonomia não apenas para evitar a propagação do vírus entre os munícipes, mas também para impedir que ele se instale no Município.

Afinal, todas as medidas previstas na Lei n. 13.979/2020 são voltadas à prevenção, e não apenas à propagação do vírus.

De mais a mais, também esgarça a competência dos municípios a limitação que os artigos 6o e 7o, do Decreto n. 432/2020, impõe quanto às medidas restritivas que possam decretar.

Nesse ponto, a única obediência deve ser à Lei n. 13.979/2020, não cabendo aos Estados extremar a quarentena a determinados grupos de pessoas, como faz referidos dispositivos acoimados de inconstitucionais.

Por fim, nestes tempos difíceis até de confirmação por exames laboratoriais da COVID-19 – ainda bastante tímidos em todo o Brasil – não pode o Município ficar refém do reconhecimento oficial de casos pela Secretaria Estadual de Saúde.

O tempo, nas atuais circunstâncias, salva vidas.

Em assim sendo, visualizando a plausibilidade do direito substancial invocado pelo autor, e a existência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, a concessão da liminar é medida que se impõe.

À vista do exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada, ad referendum do Órgão Especial, para suspender, por ora, os efeitos dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020. [...]”

Vejamos.

O Governador do Estado, ao submeter os municípios, que formam o território de Mato Grosso, à prévia avaliação pela Secretaria de Estado de Saúde para a tomada de medidas de combate/prevenção ao Covid-19, através do Decreto Estadual no 432, de
31.3.2020
, buscou, sobretudo, a integração e cooperação regional a fim de que possam, agindo conjuntamente, obter melhores resultados para enfrentar a pandemia do COVID-19.

A meu ver, balizou-se no princípio da eficiência e, notadamente, na responsabilidade constitucional inerente ao gestor estadual, nos limites da circunscrição e divisas do Estado de Mato Grosso.

Registre-se que o art. 23 da CF

demarca
“a área das atribuições materiais ou de execução exercitáveis, em parceria, por todos os integrantes da Federação, convocados para uma ação conjunta e permanente, com vistas ao atendimento de objetivos de interesse público, de elevado alcance social, a demandar uma soma de esforços.”
(ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes, Comentários à Constituição do Brasil / J.J. Gomes Canotilho...[et al.]. – São Paulo : Saraiva/Almedina, 2013. p. 747)

Em se tratando de competência concorrente (CF, Art.24, XII), cabe aos Estados e Municípios, observando as particularidades regionais e locais, respectivamente, legislar sobre a “defesa da saúde”.

Para conter ou controlar o contágio do COVID-19 inexiste barreira sanitária física a ser imposta por município.

Veja, a exemplo, a casuística de Várzea Grande e Cuiabá. Se um prefeito resolver proibir e o outro liberar o comércio, o vírus não deixará de atravessar a ponte.

Com efeito, cabe ao Estado, mediante lei, instituir regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões, constituídas da aglomeração ou reunião de municípios limítrofes, justamente para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Merece nota a reflexão da professora/doutorada em Direito Constitucional, Cláudia Queda Toledo, sobre o tema:

“A federação existe em uma perspectiva de solidariedade e auxílio entre União, Estados e Municípios. Mas, neste momento, vemos uma divergência muito séria. A Constituição Federal permite a atuação de todos os entes da federação para produção legislativa no âmbito da saúde e cada ente acaba legislando de uma forma. É um conflito que abala a confiança nas instituições. A forma como os diálogos estão sendo conduzidos não traz rupturas propriamente à democracia, mas ranhuras na credibilidade das instituições.”
(MORAES, Tisa. Falta de unidade institucional no País agrava combate à Covid-19. www.jcnet.com.br, 2020. Disponível em: https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723515-falta-de-unidade-institucional-no-pais-agrava-combate-a-covid-19.html - acesso em 14.7.2020)

Indaga-se: por que um Governador não poderia buscar o controle de uma pandemia mediante decreto de natureza provisória e caráter excepcional, organizando o sistema de prevenção sanitária, bem como as atividades que influenciariam no contágio?

Reconhece-se que, na análise de medida cautelar
[ADI 6.341/DF],
em
15.4.2020
,
o Plenário do c. STF firmou a posição de que a União, os Estados, o Distrito Federal, bem como os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre saúde pública (CF, art. 23, II).

Todavia, advertiu, em julgamento do mesmo tema, que
“[...] exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas, não se podendo privilegiar apenas uma ou outra política local em detrimento de todo o planejamento regional, estabelecido por autoridades administrativas competentes. Inegável, destarte, que a decisão atacada representa grave risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do Estado de São Paulo, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas por ele adotadas como forma de fazer frente a essa epidemia, em seu território.”
(STF, MC na SS 5.403 – Relator: Min. Luiz Fux – 26.6.2020)

Ao invés da definição de estratégias de forma unificada, a população tem assistido a uma série de desencontros de discursos e de posturas, inclusive com velada motivação político-eleitora, antecipando-se as eleições municipais, em detrimento do interesse primário à saúde da população, lamentavelmente.

Por um lado, a pluralidade de ideias demonstra que a democracia segue em pleno vigor, mas a falta de consenso entre as autoridades tem gerado um cenário de incertezas, insegurança e acirramento de ânimos, que dificulta o enfrentamento à Covid-19 e resulta em prejuízos não só à credibilidade das instituições, mas, principalmente, aos brasileiros.

A inexistência de uma conduta unificada, no combate ao novo coronavírus, coloca o País em uma condição econômica e socialmente crítica.

Saliente-se que o i. Ministro Presidente do c. STF [Dias Toffoli], no julgamento da Suspensão de Tutela Provisória [STP 449/MG], ao deferir

o pedido do Município de Rondonópolis para suspender, liminarmente, a decisão que sustou os efeitos do Decreto Municipal no 9.480/20, impondo uma série de restrições ao funcionamento de serviços e comércio, bem como à circulação de pessoas naquela urbe, nos autos do Agravo de Instrumento N.U 1012875-07.2020.8.11.0000, em trâmite neste e. Tribunal, afirmou não haver regramento acerca do tema no âmbito regional.

Na oportunidade, somente reconheceu a competência regulamentar do Município de Rondonópolis na MC na STP no 417/MT porque não identificou, ao menos naqueles autos, um planejamento pelo Estado de Mato Grosso para o enfrentamento da Covid-19.

Ocorre que a matéria aqui discutida envolve, justamente, uma tentativa pelo Chefe do Poder Executivo de Mato Grosso em buscar uma ação coordenada entre Municípios e Estado, “liderada” por este a fim de combater o novo coronavírus.

No contexto, considerou, ainda que implicitamente, que o Governo do Estado deve, em ações coordenadas com os Municípios, conduzir um planejamento no sentido de diminuir os impactos negativos causados pela pandemia, sendo que
“a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local não afasta a incidência das normas estaduais e federais expedidas com base na competência concorrente.”
(STF, MC na STP/MT 417 – Relator: Min. Dias Toffoli – 7.7.2020)

Consigne-se, ainda,

que o

c. STF

negou seguimento a pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Cabedelo/PB, o qual visava sustar os efeitos de decisões proferidas pela 4a Vara Mista da Comarca e pelo e. Tribunal de Justiça paraibano, nos autos da ação civil pública no 0804537-55.2020.8.15.0731 e agravo de instrumento no 0808765-35.2020.8.15.0000, que lhe impuseram ordem para a imediata suspensão do Decreto Municipal no 38/2020,

especialmente porque teria violado o teor do Decreto Estadual no 40.304, de 16 de junho de 2020,
i
n verbis
:

“[...] em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinada política local, em detrimento de todo o planejamento regional, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater as nefastas consequências decorrentes dessa pandemia. Assim, os efeitos do aludido decreto municipal inegavelmente podem representar grave risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do Estado da Paraíba, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas por esse adotadas como forma de fazer frente a essa epidemia, considerada a área total de seu território e não apenas de uma pequena fração sua. [...]”
(STF, STP 449/PB – Relator: Min. Dias Toffoli – 13.7.2020)

Nessa mesma linha, o c. STF negou seguimento a pedido de suspensão de tutela provisória do Município de Sete Lagoas/MG, o qual pretendia sustar os efeitos da decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Agravo de Instrumento no 1.0000.20.075756-5/001, que suspendeu os efeitos dos Decretos municipais
n
os
6.263/2020 e 6.256/2020 e determinou que o Governo local observe as diretrizes exaradas no “Plano Minas Consciente”, no Decreto estadual no 47.886/2020 e demais ato normativos que venham a ser editados pelo Estado de Minas Gerais para fins de enfrentamento da pandemia de Covid-19,
i
n verbis
:

“[...] há risco inverso na hipótese de concessão da contracautela requerida, uma vez que a decisão do TJMG fundamenta-se na preservação da ordem jurídico-constitucional instituída pelo governo estadual, em atenção ao entendimento formado nesta Suprema Corte no sentido da necessidade de coordenação entre os entes federados na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia do SARS-CoV-2.”
(STF, STP 442/MG – Relator: Min. Dias Toffoli – 13.7.2020)

De toda sorte, com o propósito de sanar qualquer dúvida acerca do tema, a Coordenadoria de Comunicação deste e. Tribunal publicou em seu respectivo sítio eletrônico, na data de 24.7.2020, a seguinte nota de esclarecimento,
in verbis
:

“A fim de dirimir dúvidas em relação às medidas restritivas para frear o avanço da Covid-19 em Mato Grosso, que surgiram após a edição do Decreto Estadual n. 573/2020, na tarde desta sexta-feira (24 de julho), o Poder Judiciário de Mato Grosso informa que todas as decisões proferidas sobre esse tema pelo juiz da Vara Estadual da Saúde Pública, José Luiz Leite Lindote, foram embasadas estritamente no Decreto Estadual n. 522/2020 e suas respectivas alterações.

Como mencionado pelo magistrado na decisão proferida nesta quinta-feira (23 de julho), é o Poder Executivo Estadual, por meio de decreto, que efetivamente dita as normas a serem seguidas, coisa que não vinha ocorrendo, dependendo sempre da decisão judicial em forma de substituição ao poder competente: “Assim, resta evidente que as normas mínimas a serem seguidas pelos entes Municipais são as ditadas no Decreto Estadual e suas respectivas alterações, cabendo a este com base em estudos técnicos científicos a flexibilização ou enrijecimento das medidas restritivas".

A única intervenção do Poder Judiciário ocorre na preservação da ordem jurídico constitucional instituída pelo Governo, quando não há o seu cumprimento.”
(Disponível em: http://www.tjmt.jus.br/Noticias/59877#.Xx8So_lKiUk – Acesso em: 27.7.2020)

Com efeito, não se pode admitir a pulverização absoluta de autoridade normativa para tratar de saúde pública, sendo inviável que cada Município aja de forma isolada, a gerar um Estado errático e inconsistente, incapaz de proteger grande parte da população da doença e dos efeitos econômicos da pandemia.

Igualmente, não revela-se constitucionalmente razoável invocar o interesse local como supedâneo, dada a natureza transfronteiriça do novo coronavírus e dos impactos no sistema de saúde, que não atingem exclusivamente os Municípios isolados, mas sim regiões e o próprio Estado, de modo que não se identifica a plausibilidade do direito substancial pleiteado pelo autor.

Noutra ótica, há dois princípios organizadores do Sistema Único de Saúde, quais sejam regionalização e hierarquização, respectivamente,
“in verbis”
:

“A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região.”
(Disponível em
https://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus - acesso em 13.7.2020)

Em giro comparativo, o Conselho de Estado italiano, em 7.4.2020, adotou o seguinte entendimento,
“in verbis”
:

“[...] na presença de emergências de natureza nacional, respeitando as autonomias constitucionalmente protegidas, deve haver uma gestão unitária da crise para evitar que intervenções regionais ou locais possam frustrar a estratégia complexa de gestão da emergência, especialmente nos casos em que não se trata apenas de fornecer ajuda ou realizar intervenções, mas também de limitar as liberdades constitucionais”
. (Cons. St., sez. I, 7 Aprile 2020, n. 735 – Pres. Torsello, Est. Carpentieri)

Frise-se que, diante da atual situação excepcional, o presidente do Conselho de Ministros italianos e os presidentes dos Conselhos Regionais estão tentando alcançar o mesmo objetivo, ou seja, o apoio mútuo e a redução das diferenças políticas para atender conjuntamente às necessidades causadas pela pandemia, embora haja algumas diferenças entre regiões com relação à organização interna de seus serviços de saúde. Desde então, a Itália apresentou redução no registro de novos casos de COVID-19, ao passo que de 4.694 (quatro mil, seiscentos e noventa e quatro) casos confirmados em
11.4.2020
, registrou apenas 169 (cento e sessenta e nove) na data de
13.7.2020
(Disponível em: https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&mid=%2Fm%2F03rjj&gl=BR&ceid=BR%3Apt-419 – acesso em: 14.7.2020).

Não bastasse, o chefe do serviço de infectologia do Hospital Moinhos de Vento e professor de infectologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Alexandre Zavascki, reconheceu que
“a articulação entre os diferentes órgãos de governo em prol de um discurso único foram destaque em nações com reduzidos óbitos.”
Afirmou, ainda,
“que nações que saíram primeiro da crise foram aquelas cujos governantes não fizeram uso político da pandemia. Assumiram o problema e, a partir daí, tiveram ações coordenadas, uma só mensagem que foi para todo o país. Uma só ação adaptada às realidades de cada Estado.”
(Sete lições dos países que conseguiram controlar o vírus. www.gauchazh.clicrbs.com.br, 2020. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2020/06/sete-licoes-dos-paises-que-conseguiram-controlar-o-virus-ckbn23tlk009i0162omcxq57z.html. Acesso em: 14.7.2020)

Com a devida vênia, o Judiciário não deve intervir na gestão da saúde pública, salvo na hipótese de omissão. É apenas na inércia do gestor que a jurisdição constitucional proativa avança para além de suas fronteiras naturais.

Na onda da jurisdição ampla/irrestrita, praticamente qualquer matéria pode ser judicializada, inclusive atos administrativos dotados de legitimidade e autoexecutoriedade, que implementam políticas públicas, de modo que questões relevantes do ponto de vista político ou social estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário.

Para o Ministro Luís Roberto Barroso, trata-se, como intuitivo, de uma transferência de poder para as instituições judiciais, em detrimento das instâncias políticas tradicionais, que são o Legislativo e o Executivo. Essa expansão da jurisdição e do discurso jurídico constitui uma mudança drástica no modo de se pensar e de se praticar o Direito. E conclui:

“No Brasil, o fenômeno assumiu proporção ainda maior, em razão da constitucionalização abrangente e analítica – constitucionalizar é, em última análise, retirar um tema do debate político e trazê-lo para o universo das pretensões judicializáveis – e do sistema de controle de constitucionalidade vigente entre nós [...] .”
(BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo – 7. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018, p. 232-233).

Destaca-se a crítica de Cláudio Pereira de SOUZA NETO e Daniel SARMENTO:

“[...] os adversários da sindicabilidade dos direitos sociais aludem ao caráter antidemocrático da suposição de que uma elite de supostos sábios, com assento nos tribunais, teria condições de decidir melhor estas questões do que legisladores e administradores, que foram escolhidos pela própria população. Daí, afirmam que a tutela judicial dos direitos sociais implicaria transferir para o Judiciário um poder excessivamente amplo, para cujo exercício os juízes, além de não possuírem legitimidade, não estariam tecnicamente preparados.”
(Direitos Sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 558)

O juiz, por vocação e treinamento, normalmente estará preparado para realizar a justiça no caso concreto, a microjustiça, sem condições, muitas vezes, de avaliar o impacto de suas decisões, ainda mais na atual situação de pandemia em que vivemos, a recomendar uma posição de cautela por parte do Judiciário em razão do risco de efeitos sistêmicos imprevisíveis e indesejáveis.

Por isso, o magistrado deve olhar para fora da janela de seu gabinete e analisar os efeitos colaterais de suas decisões.

Com essas considerações,
INDEFERE-SE
a liminar para suspender temporariamente os efeitos dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual no 432, de 31/3/2020.

É como voto.

REQUERENTE:
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

AMICUS CURIAE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO A EXMO DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 6o E 7o DO DECRETO ESTADUAL N. 432 – COVID-19 – DECRETAÇÃO DA QUARENTENA PELOS MUNICÍPIOS CONDICIONADA À PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS – PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– LIMINAR DEFERIDA,
AD REFERENDUM
DO ÓRGÃO ESPECIAL.

A decretação da quarentena pelos municípios não pode ficar subordinada a prévio reconhecimento, pela Secretaria de Estado de Saúde, da existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus no âmbito de seu território.

Como integrante do Sistema Único de Saúde, ao Município se deve garantir autonomia para, por orientação de sua própria Secretaria de Saúde, decretar medidas restritivas com vistas a impedir a disseminação da COVID-19.

Presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da norma impugnada até o julgamento definitivo da ação é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto o Decreto Estadual n. 425, de 25/3/2020, por incorrer em violação frontal ao texto da norma da Constituição Estadual, no caso dos artigos 3o, incisos I e II; artigo 10, artigo 11, e à Constituição Federal, no caso dos artigos 24, XII, § 2o, e artigo 196.

Instado a se pronunciar, o Governador do Estado de Mato Grosso apresentou suas informações.

Após sua manifestação, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, em face da perda superveniente do objeto, haja vista a revogação integral da norma impugnada.

A parte autora, por sua vez, aditou a petição inicial, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

No aditamento realizado pelo autor desta ação de inconstitucionalidade, mostrou-se que, embora se tenha editado um novo Decreto, que tomou o n. 432,
os artigos 6o e 7o
padecem de inconstitucionalidade por garrotear a competência dos municípios na decretação da medida de quarentena,
verbis
:

“Art. 6o Aos
municípios com transmissão local do coronavírus
, assim
reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde
, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4o;

II - quarentena para as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes;

§ 1° Na hipótese do inciso II, fica assegurada a circulação das pessoas exclusivamente para a realização de necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.

§ 2o A
Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação
prevista no
caput

ao chefe do Poder Executivo Municipal
,
para adoção das medidas determinadas neste artigo
.

Art. 7o Aos
municípios com transmissão comunitária do coronavírus
, assim
reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde
, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4o;

II - quarentena das pessoas pertencentes ao Grupo de Risco;

III - restrição ao exercício de atividades não consideradas essenciais.

Parágrafo único
A Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação
prevista no
caput

ao chefe do Poder Executivo Municipal
,
para adoção das medidas determinadas neste artigo
”.

Há mesmo fortes evidências que referidos dispositivos invadem o âmbito de atuação dos municípios na medida em que acabam por condicionar a decretação da quarentena ao reconhecimento formal, por parte do Secretário de Estado de Saúde, da confirmação de existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus.

Ora, a decretação da quarentena pelos municípios não pode ficar subordinada a prévio reconhecimento, pela Secretaria Estadual de Saúde, da existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus no âmbito de seu território, nem limitadas as medidas restritivas que podem adotar.

A decretação da quarentena não depende da confirmação de existência de casos no município, nem que seja alertada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Como integrante do Sistema Único de Saúde, ao Município se deve garantir autonomia para, por orientação de sua própria Secretaria de Saúde, decretar medidas restritivas com vistas a impedir a disseminação da COVID-19.

Depois, a adoção das medidas de isolamento e de quarentena, dentre outras, ficam subordinadas apenas à autorização do Ministério da Saúde, conforme prescrição contida na Lei n. 13.979/2020 (art. 3o, II).

O Supremo Tribunal Federal, em decisão da lavra de seu Presidente, Sua Excelência,
Ministro Dias Toffoli
, proferida em
1o/4/2020
, nos autos da
Suspensão de Liminar 1309/SP
, ao apreciar pretensão deduzida pelo Município de São Bernardo do Campo,
reafirmou
a competência do ente municipal, no âmbito territorial de sua competência, para edição de decretos impondo restrição à circulação de pessoas, desde que respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, consoante se extrai de excerto de sua decisão:

“Assim, muito
embora não se discuta
, no caso,
o poder que detém o chefe do executivo municipal para editar decretos regulamentares
,
no âmbito territorial de sua competência
, no caso concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie.

A própria decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADI n. 6.341, aborda a possibilidade de edição, por prefeito municipal, de decreto impondo tal ordem de restrição, mas sempre amparado em recomendação técnica da ANVISA”.

Destaque-se, finalmente, que a
Portaria do Ministério da Saúde n. 356
, de
11/3/2020
, estabelece que a
medida de quarentena
será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e deverá ser editada por
Secretário de Saúde do Estado
,
do Município
,
do Distrito Federal
ou
Ministro da Saúde
ou superiores
em cada nível de gestão
[art. 4o, § 1o].

Ou seja: a Portaria Ministerial não vincula a decretação de quarentena pelo município a nenhum ato prévio do Secretário de Estado de Saúde, mas, apenas, por ato formal do Secretário de Saúde do Município, ou superiores, em cada nível de gestão.

Cumpre salientar que, embora não tenha a lei de regência dito expressamente, é da
ratio essendi
dela que todas as medidas, dentre elas a da quarentena, são voltadas à prevenção da contaminação da COVID-19.

Em assim sendo, não me parece razoável condicionar a decretação de medidas de isolamento social apenas quando houver confirmação de casos de coronavírus no Município.

À comuna deve restar autonomia não apenas para evitar a propagação do vírus entre os munícipes, mas também para impedir que ele se instale no Município.

Afinal, todas as medidas previstas na Lei n. 13.979/2020 são voltadas à prevenção, e não apenas à propagação do vírus.

De mais a mais, também esgarça a competência dos municípios a limitação que os artigos 6o e 7o, do Decreto n. 432/2020, impõe quanto às medidas restritivas que possam decretar.

Nesse ponto, a única obediência deve ser à Lei n. 13.979/2020, não cabendo aos Estados extremar a quarentena a determinados grupos de pessoas, como faz referidos dispositivos acoimados de inconstitucionais.

Por fim, nestes tempos difíceis até de confirmação por exames laboratoriais da COVID-19 – ainda bastante tímidos em todo o Brasil – não pode o Município ficar refém do reconhecimento oficial de casos pela Secretaria Estadual de Saúde.

O tempo, nas atuais circunstâncias, salva vidas.

Em assim sendo, visualizando a plausibilidade do direito substancial invocado pelo autor, e a existência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, a concessão da liminar é medida que se impõe.

À vista do exposto,
DEFIRO A LIMINAR

vindicada,
ad referendum
do Órgão Especial, para
suspender
,
por ora
, os
efeitos dos artigos 6o e 7o
do
Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020
.

Requisitem-se informações ao Governador do Estado de Mato Grosso [art. 6o, da Lei n. 9.868/99].

Por fim, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça [art. 173, RITJMT].

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (10o VOGAL)

Senhor Presidente:

Tenho posição distinta a respeito da judicialização dessas matérias, percebi que, justamente por não permitir uma governabilidade pelo Estado, os municípios cada um tomou iniciativa de editar seus atos proibitivos ou restritivos, o que gerou uma verdadeira confusão de uma gestão que é tripartite, e no estado é bipartite, mas precisa ter comando.

Peço vênia ao Relator e aos demais membros que pensam de modo diverso, mas faço esse raciocínio porque não poderia afirmar que é uma interveniência, mas a substituição do gestor, a meu ver, pelo judiciário.

Essa é minha posição, a qual eu aplico em sede de estudo e quando identifico no Tribunal.

De modo que meu voto é no sentido de indeferir a liminar.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Desembargador Marcos Machado:

Permita-me apenas esclarecer que se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade, em que o Ministério Público questiona a validade, legalidade, constitucionalidade de dois artigos do Decreto Estadual no 432/2020. Difere da situação em que o Ministério Público, na área da saúde, pediu
lockdown
de dois municípios; não é o que está em discussão.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (10o VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida Perri:

Vossa Excelência poderia destacar os artigos para que eu possa melhor compreender.

V O T O
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (10o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise do entendimento de Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia ao Desembargador Marcos Machado, mas entendo que não estamos substituindo o gestor, estamos fazendo um controle de constitucionalidade, o que é possível. Não estamos instituindo políticas públicas em substituição ao gestor público.

Portanto, acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Senhor Presidente e eminentes pares:

Ouvi atentamente os votos, com toda vênia ao Desembargador Marcos Machado, antecipo meu voto e acompanho o voto do douto relator para deferir a liminar, porque não se trata de caso de interferência do judiciário, há um controle de constitucionalidade de normas.

Com essas considerações acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMMOS RIBEIRO (4o VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia ao Desembargador Marcos Machado e acompanho o voto do Relator.

Considerando que vivemos em uma situação de absoluta excepcionalidade, em que não há tempo para medidas dentro de um critério de normalidade.

Quanto à intervenção que tanto se fala, respeito às opiniões, expus esse entendimento em decisões anteriores sobre políticas públicas, em condições normais, de ordinariedade e cotidiano da vida, mas são impossíveis as hipóteses das exigências normais, na situação da qual passamos hoje.

A situação que passamos hoje que o mínimo de anormalidade e de urgência que se toma, e de ter falta de coordenação, é absolutamente clara, e os resultados são os mais funestos possíveis. Essa é a grande verdade!

O número de pessoas que são contaminadas e que são levadas a óbito, como consequência de sequelas cardiorrespiratória por essa contaminação, é algo absurdo.

O que assistimos, um governante entende a necessidade de ser mais rigoroso, mas minutos depois entende ser necessário abrandar, desde que aquele que era mais brando tornou-se mais rigoroso.

A realidade que se passa ao Poder Judiciário não é a questão de intervenção em políticas públicas, mas uma questão de absoluta urgência que não há como ter uma posição diferente, a não ser se posicionando a um mínimo de trabalho.

Dizer que o Judiciário não entende nada de medicina, isso é o óbvio. Entretanto, não sou desavisado de não perceber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Que pode ter consequências, que a maioria das vezes, não tem retorno.

Assim, o lado teórico abstrato de estado, de formação, de competência, a meu ver está tudo muito aceito, muito constitucional, mas o problema é a vida real, essa falta de comando e de coordenação, que está ocorrendo.

Diante desta necessidade faz com que o Judiciário tenha que intervir. Pode não estar dentro da constitucionalidade, de sua restritiva legalidade, mas uma questão tem que ser atendida, de saúde pública!

Não faço críticas a quem pensa de forma diversa, é apenas a realidade, não posso continuar a viver dentro de teorias e sofismos, sendo que o mundo real está uma catástrofe, é o que nos resta como seres humanos, revestidos de autoridade.

A parte esse comentário, acompanho o douto relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6o VOGAL)

Desembargador Marcos Machado:

Permita-me fazer um esclarecimento, até por obrigação, porque sabemos que o Poder Judiciário não vai a público manifestar-se acerca de suas decisões, não as justifica, não presta satisfações de suas decisões, mas sabemos que o Poder Judiciário, tem sido cobrado.

Hoje, falo com conhecimento de causa, talvez por receber decisões a todo o momento. Faço um apanhado daquilo que entendo que o Desembargador Marcos Machado mencionou.

O juiz de Vara da Saúde fez uma audiência com os gestores municipais e o Estadual, para que eles dessem um rumo na saúde de Cuiabá e de Várzea Grande, mas não conseguiu um consenso. Nesse caso, o que o Judiciário precisou fazer? Decidir.

O juiz decidiu após a omissão do gestor.

É diferente o ativismo processual, até político, como foi o caso do município de Cáceres, em que o prefeito decretou
lockdown
, por livre atribuição e iniciativa. O Ministério Público Federal, com o apoio da Defensoria e do Ministério Público Estadual, ingressou com ação e a Justiça Federal concedeu uma liminar para dar lockdown em toda região.

Vamos além, por que a Justiça Federal? Porque colocaram a União como parte processual? A União por meio de seu representante manifestou-se nos autos aduzindo que não tinha interesse na causa e que não era parte processual, mas, mesmo assim o juiz federal decidiu que a União deveria permanecer no processo como parte, e a manteve na ação, logo manteve a competência.

Entendo o posicionamento do Desembargador Marcos Machado, pois, o juiz da Comarca de Rondonópolis proferiu uma decisão, adveio recurso ao Tribunal de Justiça e o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira adequou à decisão, indo os autos com recurso ao Supremo Tribunal Federal, tendo o Ministro Dias Toffoli acolhido algumas das matérias arguidas.

O caso em votação trata da inconstitucionalidade do dispositivo daquela regra, que seria a regra máxima dentro do Estado. O juiz José Leite Lindote para proferir aquela decisão valeu-se de uma regra estadual, não criou uma regra, utilizou os dados técnicos.

A título de esclarecimento para Vossas Excelências, o judiciário tem feito a sua parte quando instado e na omissão dos gestores, não havendo qualquer ativismo.

Neste momento, ocorre novamente uma audiência de conciliação entre o Estado, e os municípios de Várzea Grande e Cuiabá com o Dr. José Leite Lindote, porque hoje vence o prazo da liminar de antecipação de tutela concedida, e as partes novamente serão instadas para que editem as normas, para que Poder Judiciário não precise mais proferir uma decisão, mas, se não o fizerem, o juiz doutor José Leite Lindote terá que proferir mais uma decisão.

É isso que deixo esclarecido.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (10o VOGAL)

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha:

É um grande conforto que Vossa Excelência compreendeu a reflexão que fiz, é exatamente este o questionamento.

Não discuto essa questão, porque no caso foi sancionado em razão de um conflito, justamente com a finalidade de discutir qual regra há de prevalecer. O juiz, a meu ver, fez o correto, usou do instituto da mediação, chamou para que se definam quais as normas do comando estadual deve prevalecer dentro daquilo que chamo de Estado, dentro da territorialidade, não esse regramento.

O que aconteceu? Fatiaram o estado de Mato Grosso. A região de Cáceres está sob jurisdição Federal, Rondonópolis está sob jurisdição do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Cuiabá e Várzea Grande do juiz José Leite Lindote. Isso tudo porque Secretário, especialmente prefeitos municipais não aceitam autoridade do estado! Este é o ponto de divergência.

Entendo perfeitamente a necessidade de ter ativismo em determinados momentos, e não discuto quando o judiciário é provocado a decidir.

Agradeço o esclarecimento de Vossa Excelência e reafirmo meu pedido de vista.

É mais uma motivação essas audiências acontecendo a
posteriori
, pós-decreto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7o VOGAL)

Peço vênia ao Desembargador Marcos Machado e acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (8a VOGAL)

Peço vênia ao Desembargador Marcos Machado e acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (9a VOGAL)

Precisamos diferenciar ativismo judicial de judicialização de políticas públicas. Peço vênia ao Desembargador Marcos Machado e acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (11o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (12o VOGAL)

Senhor Presidente:

É uma questão tormentosa. Se de um lado o objetivo do Estado ao editar a norma impugnada é uniformizar as medidas em todo o território estadual, por outro, ninguém melhor que o Prefeito de cada Município para conhecer as peculiaridades e as necessidades da região.

Cito o registro feito pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, de que estamos tratando de vidas, e isso merece grande relevo.

Assim, por me convencer de que a matéria envolve interesse local e os Municípios detém autonomia, reconhecida constitucionalmente, para regular interesses dessa natureza, a tutela de urgência deve ser referendada.

Com essas considerações e pedindo vênia ao Desembargador Marcos Machado, acompanho o voto do Relator.

É como voto.

EM 09 DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 10o VOGAL - DES. MARCOS MACHADO. REFERENDARAM A LIMINAR DEFERIDA PELO RELATOR OS 1o, 2o, 4o, 6o, 7o, 8a, 9a, 11o E 12o VOGAIS.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (10o VOGAL)

Egrégio Órgão Especial:

Pedi vista para melhor análise da matéria por não identificar, nos fundamentos adotados pelo d. Relator, hipótese de suspensão dos efeitos dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual no 432 [
“Consolida, estabelece e fixa critérios para aplicação de medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação e às atividades privadas, para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus em todo o território de Mato Grosso.”
], de
31.3.2020
,
“in verbis”:

“Art. 6o Aos municípios com transmissão local do Coronavírus, assim reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4o;

II - quarentena para as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes;

§ 1° Na hipótese do inciso II, fica assegurada a circulação das pessoas exclusivamente para a realização de necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.

§ 2o A Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação prevista no caput ao chefe do Poder Executivo Municipal, para adoção das medidas determinadas neste artigo.

Art. 7o Aos municípios com transmissão comunitária do coronavírus, assim reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4o;

II - quarentena das pessoas pertencentes ao Grupo de Risco.

III - restrição ao exercício de atividades não consideradas essenciais.

Parágrafo único A Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação prevista no caput ao chefe do Poder Executivo Municipal, para adoção das medidas determinadas neste artigo.”

O e. Des.
Orlando de Almeida Perri
, Relator, concluiu, em suma, que:

“Há mesmo fortes evidências que referidos dispositivos invadem o âmbito de atuação dos municípios na medida em que acabam por condicionar a decretação da quarentena ao reconhecimento formal, por parte do Secretário de Estado de Saúde, da confirmação de existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus.

Ora, a decretação da quarentena pelos municípios não pode ficar subordinada a prévio reconhecimento, pela Secretaria Estadual de Saúde, da existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus no âmbito de seu território, nem limitadas as medidas restritivas que podem adotar.

A decretação da quarentena não depende da confirmação de existência de casos no município, nem que seja alertada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Como integrante do Sistema Único de Saúde, ao Município se deve garantir autonomia para, por orientação de sua própria Secretaria de Saúde, decretar medidas restritivas com vistas a impedir a disseminação da COVID-19.

Depois, a adoção das medidas de isolamento e de quarentena, dentre outras, ficam subordinadas apenas à autorização do Ministério da Saúde, conforme prescrição contida na Lei n. 13.979/2020 (art. 3o, II).

O Supremo Tribunal Federal, em decisão da lavra de seu Presidente, Sua Excelência, Ministro Dias Toffoli, proferida em 1o/4/2020, nos autos da Suspensão de Liminar 1309/SP, ao apreciar pretensão deduzida pelo Município de São Bernardo do Campo, reafirmou a competência do ente municipal, no âmbito territorial de sua competência, para edição de decretos impondo restrição à circulação de pessoas, desde que respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, consoante se extrai de excerto de sua decisão:

“Assim, muito embora não se discuta, no caso, o poder que detém o chefe do executivo municipal para editar decretos regulamentares, no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie.

A própria decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADI n. 6.341, aborda a possibilidade de edição, por prefeito municipal, de decreto impondo tal ordem de restrição, mas sempre amparado em recomendação técnica da ANVISA”.

Destaque-se, finalmente, que a Portaria do Ministério da Saúde n. 356, de 11/3/2020, estabelece que a medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito Federal ou Ministro da Saúde ou superiores em cada nível de gestão [art. 4o, § 1o].

Ou seja: a Portaria Ministerial não vincula a decretação de quarentena pelo município a nenhum ato prévio do Secretário de Estado de Saúde, mas, apenas, por ato formal do Secretário de Saúde do Município, ou superiores, em cada nível de gestão.

Cumpre salientar que, embora não tenha a lei de regência dito expressamente, é da ratio essendi dela que todas as medidas, dentre elas a da quarentena, são voltadas à prevenção da contaminação da COVID-19.

Em assim sendo, não me parece razoável condicionar a decretação de medidas de isolamento social apenas quando houver confirmação de casos de coronavírus no Município.

À comuna deve restar autonomia não apenas para evitar a propagação do vírus entre os munícipes, mas também para impedir que ele se instale no Município.

Afinal, todas as medidas previstas na Lei n. 13.979/2020 são voltadas à prevenção, e não apenas à propagação do vírus.

De mais a mais, também esgarça a competência dos municípios a limitação que os artigos 6o e 7o, do Decreto n. 432/2020, impõe quanto às medidas restritivas que possam decretar.

Nesse ponto, a única obediência deve ser à Lei n. 13.979/2020, não cabendo aos Estados extremar a quarentena a determinados grupos de pessoas, como faz referidos dispositivos acoimados de inconstitucionais.

Por fim, nestes tempos difíceis até de confirmação por exames laboratoriais da COVID-19 – ainda bastante tímidos em todo o Brasil – não pode o Município ficar refém do reconhecimento oficial de casos pela Secretaria Estadual de Saúde.

O tempo, nas atuais circunstâncias, salva vidas.

Em assim sendo, visualizando a plausibilidade do direito substancial invocado pelo autor, e a existência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, a concessão da liminar é medida que se impõe.

À vista do exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada, ad referendum do Órgão Especial, para suspender, por ora, os efeitos dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020. [...]”

Vejamos.

O Governador do Estado, ao submeter os municípios, que formam o território de Mato Grosso, à prévia avaliação pela Secretaria de Estado de Saúde para a tomada de medidas de combate/prevenção ao Covid-19, através do Decreto Estadual no 432, de
31.3.2020
, buscou, sobretudo, a integração e cooperação regional a fim de que possam, agindo conjuntamente, obter melhores resultados para enfrentar a pandemia do COVID-19.

A meu ver, balizou-se no princípio da eficiência e, notadamente, na responsabilidade constitucional inerente ao gestor estadual, nos limites da circunscrição e divisas do Estado de Mato Grosso.

Registre-se que o art. 23 da CF

demarca
“a área das atribuições materiais ou de execução exercitáveis, em parceria, por todos os integrantes da Federação, convocados para uma ação conjunta e permanente, com vistas ao atendimento de objetivos de interesse público, de elevado alcance social, a demandar uma soma de esforços.”
(ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes, Comentários à Constituição do Brasil / J.J. Gomes Canotilho...[et al.]. – São Paulo : Saraiva/Almedina, 2013. p. 747)

Em se tratando de competência concorrente (CF, Art.24, XII), cabe aos Estados e Municípios, observando as particularidades regionais e locais, respectivamente, legislar sobre a “defesa da saúde”.

Para conter ou controlar o contágio do COVID-19 inexiste barreira sanitária física a ser imposta por município.

Veja, a exemplo, a casuística de Várzea Grande e Cuiabá. Se um prefeito resolver proibir e o outro liberar o comércio, o vírus não deixará de atravessar a ponte.

Com efeito, cabe ao Estado, mediante lei, instituir regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões, constituídas da aglomeração ou reunião de municípios limítrofes, justamente para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Merece nota a reflexão da professora/doutorada em Direito Constitucional, Cláudia Queda Toledo, sobre o tema:

“A federação existe em uma perspectiva de solidariedade e auxílio entre União, Estados e Municípios. Mas, neste momento, vemos uma divergência muito séria. A Constituição Federal permite a atuação de todos os entes da federação para produção legislativa no âmbito da saúde e cada ente acaba legislando de uma forma. É um conflito que abala a confiança nas instituições. A forma como os diálogos estão sendo conduzidos não traz rupturas propriamente à democracia, mas ranhuras na credibilidade das instituições.”
(MORAES, Tisa. Falta de unidade institucional no País agrava combate à Covid-19. www.jcnet.com.br, 2020. Disponível em: https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/ 2020/05/723515-falta-de-unidade-institucional-no-pais-agrava-combate-a-covid-19.html - acesso em 14.7.2020)

Indaga-se: por que um Governador não poderia buscar o controle de uma pandemia mediante decreto de natureza provisória e caráter excepcional, organizando o sistema de prevenção sanitária, bem como as atividades que influenciariam no contágio?

Reconhece-se que, na análise de medida cautelar [ADI 6.341/DF], em
15.4.2020
,
o Plenário do c. STF firmou a posição de que a União, os Estados, o Distrito Federal, bem como os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre saúde pública (CF, art. 23, II).

Todavia, advertiu, em julgamento do mesmo tema, que
“[...] exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas, não se podendo privilegiar apenas uma ou outra política local em detrimento de todo o planejamento regional, estabelecido por autoridades administrativas competentes. Inegável, destarte, que a decisão atacada representa grave risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do Estado de São Paulo, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas por ele adotadas como forma de fazer frente a essa epidemia, em seu território.”
(STF, MC na SS 5.403 – Relator: Min. Luiz Fux – 26.6.2020)

Ao invés da definição de estratégias de forma unificada, a população tem assistido a uma série de desencontros de discursos e de posturas, inclusive com velada motivação político-eleitora, antecipando-se as eleições municipais, em detrimento do interesse primário à saúde da população, lamentavelmente.

Por um lado, a pluralidade de ideias demonstra que a democracia segue em pleno vigor, mas a falta de consenso entre as autoridades tem gerado um cenário de incertezas, insegurança e acirramento de ânimos, que dificulta o enfrentamento à Covid-19 e resulta em prejuízos não só à credibilidade das instituições, mas, principalmente, aos brasileiros.

A inexistência de uma conduta unificada, no combate ao novo coronavírus, coloca o País em uma condição econômica e socialmente crítica.

Saliente-se que o i. Ministro Presidente do c. STF [Dias Toffoli], no julgamento da Suspensão de Tutela Provisória [STP 449/MG], ao deferir o pedido do Município de Rondonópolis para suspender, liminarmente, a decisão que sustou os efeitos do Decreto Municipal no 9.480/20, impondo uma série de restrições ao funcionamento de serviços e comércio, bem como à circulação de pessoas naquela urbe, nos autos do Agravo de Instrumento N.U 1012875-07.2020.8.11.0000, em trâmite neste e. Tribunal, afirmou não haver regramento acerca do tema no âmbito regional.

Na oportunidade, somente reconheceu a competência regulamentar do Município de Rondonópolis na MC na STP no 417/MT porque não identificou, ao menos naqueles autos, um planejamento pelo Estado de Mato Grosso para o enfrentamento da Covid-19.

Ocorre que a matéria aqui discutida envolve, justamente, uma tentativa pelo Chefe do Poder Executivo de Mato Grosso em buscar uma ação coordenada entre Municípios e Estado, “liderada” por este a fim de combater o novo coronavírus.

No contexto, considerou, ainda que implicitamente, que o Governo do Estado deve, em ações coordenadas com os Municípios, conduzir um planejamento no sentido de diminuir os impactos negativos causados pela pandemia, sendo que
“a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local não afasta a incidência das normas estaduais e federais expedidas com base na competência concorrente.”
(STF, MC na STP/MT 417 – Relator: Min. Dias Toffoli – 7.7.2020)

Consigne-se, ainda, que o c. STF negou seguimento a pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Cabedelo/PB, o qual visava sustar os efeitos de decisões proferidas pela 4a Vara Mista da Comarca e pelo e. Tribunal de Justiça paraibano, nos autos da ação civil pública no 0804537-55.2020.8.15.0731 e agravo de instrumento no 0808765-35.2020.8.15.0000, que lhe impuseram ordem para a imediata suspensão do Decreto Municipal no 38/2020, especialmente porque teria violado o teor do Decreto Estadual no 40.304, de 16 de junho de 2020,
in verbis
:

“[...] em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinada política local, em detrimento de todo o planejamento regional, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater as nefastas consequências decorrentes dessa pandemia. Assim, os efeitos do aludido decreto municipal inegavelmente podem representar grave risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do Estado da Paraíba, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas por esse adotadas como forma de fazer frente a essa epidemia, considerada a área total de seu território e não apenas de uma pequena fração sua. [...]”
(STF, STP 449/PB – Relator: Min. Dias Toffoli – 13.7.2020)

Nessa mesma linha, o c. STF negou seguimento a pedido de suspensão de tutela provisória do Município de Sete Lagoas/MG, o qual pretendia sustar os efeitos da decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Agravo de Instrumento no 1.0000.20.075756-5/001, que suspendeu os efeitos dos Decretos municipais
n
os
6.263/2020 e 6.256/2020 e determinou que o Governo local observe as diretrizes exaradas no “Plano Minas Consciente”, no Decreto estadual no 47.886/2020 e demais ato normativos que venham a ser editados pelo Estado de Minas Gerais para fins de enfrentamento da pandemia de Covid-19,
in verbis
:

“[...] há risco inverso na hipótese de concessão da contracautela requerida, uma vez que a decisão do TJMG fundamenta-se na preservação da ordem jurídico-constitucional instituída pelo governo estadual, em atenção ao entendimento formado nesta Suprema Corte no sentido da necessidade de coordenação entre os entes federados na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia do SARS-CoV-2.”
(STF, STP 442/MG – Relator: Min. Dias Toffoli – 13.7.2020)

De toda sorte, com o propósito de sanar qualquer dúvida acerca do tema, a Coordenadoria de Comunicação deste e. Tribunal publicou em seu respectivo sítio eletrônico, na data de 24.7.2020, a seguinte nota de esclarecimento,
in verbis
:

“A fim de dirimir dúvidas em relação às medidas restritivas para frear o avanço da Covid-19 em Mato Grosso, que surgiram após a edição do Decreto Estadual n. 573/2020, na tarde desta sexta-feira (24 de julho), o Poder Judiciário de Mato Grosso informa que todas as decisões proferidas sobre esse tema pelo juiz da Vara Estadual da Saúde Pública, José Luiz Leite Lindote, foram embasadas estritamente no Decreto Estadual n. 522/2020 e suas respectivas alterações.

Como mencionado pelo magistrado na decisão proferida nesta quinta-feira (23 de julho), é o Poder Executivo Estadual, por meio de decreto, que efetivamente dita as normas a serem seguidas, coisa que não vinha ocorrendo, dependendo sempre da decisão judicial em forma de substituição ao poder competente: “Assim, resta evidente que as normas mínimas a serem seguidas pelos entes Municipais são as ditadas no Decreto Estadual e suas respectivas alterações, cabendo a este com base em estudos técnicos científicos a flexibilização ou enrijecimento das medidas restritivas".

A única intervenção do Poder Judiciário ocorre na preservação da ordem jurídico constitucional instituída pelo Governo, quando não há o seu cumprimento.”
(Disponível em: http://www.tjmt.jus.br/Noticias/59877#.Xx8So_ lKiUk – Acesso em: 27.7.2020)

Com efeito, não se pode admitir a pulverização absoluta de autoridade normativa para tratar de saúde pública, sendo inviável que cada Município aja de forma isolada, a gerar um Estado errático e inconsistente, incapaz de proteger grande parte da população da doença e dos efeitos econômicos da pandemia.

Igualmente, não revela-se constitucionalmente razoável invocar o interesse local como supedâneo, dada a natureza transfronteiriça do novo coronavírus e dos impactos no sistema de saúde, que não atingem exclusivamente os Municípios isolados, mas sim regiões e o próprio Estado, de modo que não se identifica a plausibilidade do direito substancial pleiteado pelo autor.

Noutra ótica, há dois princípios organizadores do Sistema Único de Saúde, quais sejam regionalização e hierarquização, respectivamente,
“in verbis”
:

“A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região.”
(Disponível em
https://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus - acesso em 13.7.2020)

Em giro comparativo, o Conselho de Estado italiano, em 7.4.2020, adotou o seguinte entendimento,
“in verbis”
:

“[...] na presença de emergências de natureza nacional, respeitando as autonomias constitucionalmente protegidas, deve haver uma gestão unitária da crise para evitar que intervenções regionais ou locais possam frustrar a estratégia complexa de gestão da emergência, especialmente nos casos em que não se trata apenas de fornecer ajuda ou realizar intervenções, mas também de limitar as liberdades constitucionais”
. (Cons. St., sez. I, 7 Aprile 2020, n. 735 – Pres. Torsello, Est. Carpentieri)

Frise-se que, diante da atual situação excepcional, o presidente do Conselho de Ministros italianos e os presidentes dos Conselhos Regionais estão tentando alcançar o mesmo objetivo, ou seja, o apoio mútuo e a redução das diferenças políticas para atender conjuntamente às necessidades causadas pela pandemia, embora haja algumas diferenças entre regiões com relação à organização interna de seus serviços de saúde. Desde então, a Itália apresentou redução no registro de novos casos de COVID-19, ao passo que de 4.694 (quatro mil, seiscentos e noventa e quatro) casos confirmados em
11.4.2020
, registrou apenas 169 (cento e sessenta e nove) na data de
13.7.2020
(Disponível em: https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&mid=%2Fm%2F03rjj&gl=BR&ceid=BR%3Apt-419 – acesso em: 14.7.2020).

Não bastasse, o chefe do serviço de infectologia do Hospital Moinhos de Vento e professor de infectologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Alexandre Zavascki, reconheceu que
“a articulação entre os diferentes órgãos de governo em prol de um discurso único foram destaque em nações com reduzidos óbitos.”
Afirmou, ainda,
“que nações que saíram primeiro da crise foram aquelas cujos governantes não fizeram uso político da pandemia. Assumiram o problema e, a partir daí, tiveram ações coordenadas, uma só mensagem que foi para todo o país. Uma só ação adaptada às realidades de cada Estado.”
(Sete lições dos países que conseguiram controlar o vírus. www.gauchazh.clicrbs.com.br, 2020. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2020/06/sete-licoes-dos-paises-que-conseguiram-controlar-o-virus-ckbn23tlk009i0162omcxq57z.html. Acesso em: 14.7.2020)

Com a devida vênia, o Judiciário não deve intervir na gestão da saúde pública, salvo na hipótese de omissão. É apenas na inércia do gestor que a jurisdição constitucional proativa avança para além de suas fronteiras naturais.

Na onda da jurisdição ampla/irrestrita, praticamente qualquer matéria pode ser judicializada, inclusive atos administrativos dotados de legitimidade e autoexecutoriedade, que implementam políticas públicas, de modo que questões relevantes do ponto de vista político ou social estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário.

Para o Ministro Luís Roberto Barroso, trata-se, como intuitivo, de uma transferência de poder para as instituições judiciais, em detrimento das instâncias políticas tradicionais, que são o Legislativo e o Executivo. Essa expansão da jurisdição e do discurso jurídico constitui uma mudança drástica no modo de se pensar e de se praticar o Direito. E conclui:

“No Brasil, o fenômeno assumiu proporção ainda maior, em razão da constitucionalização abrangente e analítica – constitucionalizar é, em última análise, retirar um tema do debate político e trazê-lo para o universo das pretensões judicializáveis – e do sistema de controle de constitucionalidade vigente entre nós [...] .”
(BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo – 7. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018, p. 232-233).

Destaca-se a crítica de Cláudio Pereira de SOUZA NETO e Daniel SARMENTO:

“[...] os adversários da sindicabilidade dos direitos sociais aludem ao caráter antidemocrático da suposição de que uma elite de supostos sábios, com assento nos tribunais, teria condições de decidir melhor estas questões do que legisladores e administradores, que foram escolhidos pela própria população. Daí, afirmam que a tutela judicial dos direitos sociais implicaria transferir para o Judiciário um poder excessivamente amplo, para cujo exercício os juízes, além de não possuírem legitimidade, não estariam tecnicamente preparados.”
(Direitos Sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 558)

O juiz, por vocação e treinamento, normalmente estará preparado para realizar a justiça no caso concreto, a microjustiça, sem condições, muitas vezes, de avaliar o impacto de suas decisões, ainda mais na atual situação de pandemia em que vivemos, a recomendar uma posição de cautela por parte do Judiciário em razão do risco de efeitos sistêmicos imprevisíveis e indesejáveis.

Por isso, o magistrado deve olhar para fora da janela de seu gabinete e analisar os efeitos colaterais de suas decisões.

Com essas considerações,
INDEFERE-SE
a liminar para suspender temporariamente os efeitos dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual no 432, de 31/3/2020.

É como voto.

EM 22 DE AGOSTO DE 2020:

POR MAIORIA, CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020